Tribunal: TJDFT
Processo: 0740478-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o col. STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo.

2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade.

3. O cancelamento judicial da autorização de débitos em conta corrente independe de pedido administrativo prévio.

4. No caso em apreço, uma vez confirmada a celebração dos contratos de empréstimo, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos na conta corrente da mutuária.

5. Apelação conhecida e não provida.